Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713698-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. O mérito do processo foi julgado com base nas provas produzidas até a prolação da sentença. O feito encontra-se em fase de análise dos embargos de declaração opostos pelos autores (ID no 70819819). 3. Intimem-se os autores para tomarem ciência e esclarecerem a afirmativa da ré de que o plano de saúde foi reativado, mas os atendimentos têm sido feitos fora da rede credenciada (IDs no 70963425 a 70963429). 4. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. 5. No mesmo prazo, intime-se a ré para tomar conhecimento e se manifestar sobre as alegações e os documentos juntados pelos autores nos IDs no 71322037 a no 71322042. 6. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre os embargos de declaração (CPC, art. 178, II). 7. Aguarde-se o transcurso dos prazos processuais. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO